Tribunal: STF
Processo: ARE 1321139
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos por RUY RAMAZINI em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo (eDOC 134).



    Em suas razões, a embargante alega a existência de obscuridade na decisão embargada, porquanto o pedido de reconhecimento de prejudicialidade destes autos, formulado por Marcia de Maria Costa Cid Ferreira, por meio da Petição 78.174/2021, foi indeferido com base no julgamento do ARE 1.157.879/SP, “sem, no entanto, trazer aos autos seu inteiro teor. Note-se que se trata de autos sigilosos, não estando a decisão disponível no site desta Col. Suprema Corte” (eDOC 146, p. 2/3).



    Nesse contexto, assevera que, “Sem conhecer o que foi decidido monocraticamente no âmbito do ARE 1.157.879, o Embargante está impedido de avaliar as consequências daquela decisão no presente caso” (eDOC 146, p. 3), o que estaria a obstar o exercício de sua ampla defesa. 



    É o relatório. Decido.



    1. Sem razão o embargante. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. De fato, as razões levantadas na petição dos embargos de declaração em nada dizem respeito às teses veiculadas anteriormente em sua peça de recurso extraordinário, notadamente relacionadas à fixação da dosimetria da pena. 



    Os presentes embargos limitam-se a articular, de forma inaugural, acerca de pedido incidental formulado por parte diversa, levantando, inclusive, tese distinta da que fora exposta pela peticionante original, Marcia de Maria Costa Cid Ferreira. Sendo assim, verifica-se que a jurisprudência do STF cristalizou-se no sentido da impossibilidade de inovação argumentativa em sede de embargos de declaração. 



    Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Hipóteses autorizadoras do recurso não demonstradas (RISTF, art. 337). Inovação recursal. Inadmissibilidade. Preclusão. Pretendido rejulgamento da causa. Impossibilidade na via dos embargos. Precedentes. Rejeição dos embargos. 



    1. As hipóteses autorizadoras do manejo dos embargos não se fazem presentes (RISTF, art. 337).



    2. Não se admite a inovação de fundamentos em embargos de declaração, os quais não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte.



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1112868 AgR-ED, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 12.09.2018 - grifei)



     



    Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017.



    2. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente